Tribunal: TJBA
Processo: 8000250-02.2024.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000250-02.2024.8.05.0078 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARIA DA PAZ SANTANA DA SILVA SANTOS Advogado(s): Rafael NASCIMENTO PRADO registrado(a) civilmente como RAFAEL NASCIMENTO PRADO APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA Advogado(s):DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FRAUDE COMPROVADA POR PERÍCIA. DANO MORAL. MAJORAÇÃO DO VALOR. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto pela autora contra sentença que, em ação anulatória de débito, condenou a instituição financeira ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais por descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de contrato fraudulento. A apelante busca a majoração do valor da indenização. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), fixado a título de danos morais, é suficiente e adequado para compensar os prejuízos sofridos pela autora, vítima de fraude em contratação de cartão de crédito consignado. III. Razões de decidir 3. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, fundamentada na teoria do risco do empreendimento, por danos gerados por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 4. A fraude foi comprovada por perícia grafotécnica, que atestou que a assinatura no contrato não pertence à autora, tornando incontroversa a falha na prestação do serviço e o dever de indenizar. 5. O valor da indenização por dano moral deve atender a uma dupla finalidade: compensar a vítima pelo abalo sofrido e desestimular a reiteração da conduta lesiva pelo ofensor. 6. A quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) é insuficiente para reparar o dano causado a uma pessoa idosa e aposentada, que sofreu descontos em verba de natureza alimentar, e não possui caráter pedagógico eficaz para a instituição financeira. 7. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se mais razoável e proporcional às circunstâncias do caso, alinhando-se aos precedentes deste Tribunal de Justiça em situações análogas. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais). Tese de julgamento: "Em casos de fraude comprovada na contratação de cartão de crédito consignado, com descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa, a majoração da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais) é medida adequada para atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à dupla finalidade compensatória e punitivo-pedagógica da sanção." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 479; TJ-BA, Apelação nº 81553667220238050001, Rel. Jose Soares Ferreira Aras Neto, Segunda Câmara Cível, p. 14.08.2024; TJ-BA, Apelação nº 00012353120078050199, Rel. Cassio Jose Barbosa Miranda, Quinta Câmara Cível, p. 30.01.2024; TJ-BA, Apelação nº 80030344820218050080, Rel. Antonio Adonias Aguiar Bastos, Quarta Câmara Cível, p. 16.05.2024. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000250-02.2024.8.05.0078, em que é apelante MARIA DA PAZ SANTANA DA SILVA SANTOS e apelado(s) BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante expendidas.